Tribunal: TJMT
Processo: 1000361-21.2023.8.11.0031
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000361-21.2023.8.11.0031
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), CLAUDIONOR MENDES DA SILVA - CPF: 230.665.801-30 (EMBARGADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. FINALIDADE INTEGRATIVA NÃO COMPROVADA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Santander (Brasil) S.A. contra acórdão unânime que negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da ação revisional de cartão de crédito consignado c/c restituição movida por Claudionor Mendes da Silva, originária da Vara Única da Comarca de Nortelândia, cuja sentença reconheceu cláusula contratual com taxa de juros de 0,00% e julgou parcialmente procedentes os pedidos.

2.

A parte embargante sustenta vício de julgamento extra petita, por suposta extrapolação dos limites da lide, e aponta omissões relativas a dispositivos legais e constitucionais essenciais à controvérsia.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em (i) julgamento extra petita ao reconhecer de ofício a validade de cláusula contratual que estipula taxa de juros de 0,00%; e (ii) omissão quanto ao enfrentamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte embargante, com prejuízo ao prequestionamento para fins de recurso excepcional.

III. Razões de decidir

4.

Os embargos de declaração têm função integrativa, devendo evidenciar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

O acórdão enfrentou de forma clara e suficiente a matéria controvertida, afastando a pretensão da parte autora com base na constatação objetiva de cláusula contratual com juros de 0,00%, sem que isso represente julgamento extra petita.

6.

A jurisprudência é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os dispositivos indicados pelas partes, desde que examine os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

7.

Não se vislumbra omissão, obscuridade, contradição ou erro material. O recurso manifesta inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, cuja demonstração incumbe ao embargante.
2. Não configura julgamento extra petita o reconhecimento judicial de cláusula contratual expressa, constante nos autos, especialmente quando este ponto foi discutido no contexto da legalidade da taxa de juros.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 141, 371, 489, § 1o, e 492.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Embargos de Declaração Cível no 0013997-10.2013.811.0003, Rel. Des. Maria Aparecida F. Fago, j. 11.06.2024, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, nos autos da Ação Revisional de Cartão de Crédito de Consignado c/c Restituição identificada pela numeração única: 1000361-21.2023.8.11.0031, movida por
CLAUDIONOR MENDES DA SILVA,
que acolheu em parte a pretensão deduzida na exordial e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando que a cobrança no contrato supracitado seja limitada aos juros contratados de 0,00%, ficando os demais pleitos rejeitados (Id. 306360863).

Inconformada, a parte embargante argumenta que a decisão colegiada incorreu em vício de julgamento “
extra petita
”, ao reconhecer de ofício a validade da cláusula contratual que estipula taxa de juros remuneratórios em 0,00% ao mês e ao ano, sem que tal providência tenha sido expressamente requerida pela parte autora na petição inicial, sustentando que a demanda limitava-se à revisão da taxa por suposta abusividade, e não à fixação de gratuidade contratual, razão pela qual entende ter havido extrapolação dos limites da lide, em afronta aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, além de apontar omissão quanto ao enfrentamento de dispositivos legais e constitucionais essenciais ao deslinde da controvérsia, cuja ausência de manifestação comprometeria o necessário prequestionamento para fins de interposição de recursos excepcionais.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado (Id. 315734876).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pela rejeição dos embargos de declaração (Id. 316306355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença nos autos da ação revisional de cartão de crédito de consignado c/c restituição movida por
CLAUDIONOR MENDES DA SILVA
.

Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

A parte embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à análise de dispositivos do CPC (arts. 141, 489, §1o, IV, 492), do Código Civil (arts. 421, 422, 884, 885 e 886), do CDC (art. 42) e da Constituição Federal (arts. 5o, II, XXXV, LIV e LV).

Entretanto, essa alegação não prospera. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, abordando de forma clara e direta a controvérsia central da demanda, qual seja, a existência de cláusula contratual que previa, de forma expressa, taxa de juros igual a 0,00%, sem ressalvas ou cláusulas remissivas.

Ademais, a decisão embargada não está obrigada a rebater, um a um, todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando que aprecie de maneira suficiente a matéria de fato e de direito relevante para o deslinde da causa.

Assim, não se constata omissão a ser sanada.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no “
decisum
”, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC.

Ante ao exposto,
NEGO ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025